Tribunal: TJMT
Processo: 1021898-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021898-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), LEANDRO TARGA LIMA - CPF: 651.695.731-20 (AGRAVADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, negou pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado, pois a dívida (2004) é anterior ao casamento (2021) e sem vínculo com a entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se é possível constrição de bens do cônjuge, em comunhão parcial, quando a obrigação é anterior ao matrimônio e sem prova de benefício à família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comunhão parcial não abrange dívidas anteriores ao casamento (CC, art. 1.659, III).

4.

Penhora de bens do cônjuge só é admitida se a obrigação for contraída na constância do casamento e em benefício da família.

5.

Ausente tal prova, é vedada a constrição sobre patrimônio do cônjuge não devedor, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Constrição de bens do cônjuge exige prova de obrigação assumida no matrimônio e em benefício da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.659, III; CPC, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento sobre penhora de bens de cônjuge não integrante da execução; TJMT, N.U 1013487-03.2024.8.11.0000, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/07/2024; TJMG, AI 10000211936646001, rel. Amorim Siqueira, j. 12/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021898-98.2025.8.11.0000 de decisão da a 1ª Vara Cível de Várzea Grande que, em Ação De Cobrança, indeferiu o pedido para buscar bens em nome da esposa do executado

Irresignado, o agravante sustenta que no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, cabendo resguardar apenas a meação.

Alega que o art. 790, IV, do CPC autoriza a constrição de bens comuns, ainda que registrados exclusivamente em nome do cônjuge do devedor.

Aduz que a medida é compatível com os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual, evitando manobras que frustrem a satisfação do crédito.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com determinação para realização de buscas patrimoniais em nome da cônjuge do executado, nos sistemas disponíveis, com resguardo da meação.

Sem contraminuta (ID. 304059360).

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança em que o autor sustenta que o réu, na qualidade de promotor de eventos, foi responsável pela realização da “Festa do Pinguim” em 23/10/2004.

Afirma que, apesar de ciente de suas obrigações, não efetuou o pagamento dos direitos de transmissão e/ou retransmissão de obras musicais e fonogramas. Alega que o valor devido deve ser calculado sobre o preço médio dos ingressos vendidos, tanto no referido evento quanto no lançamento do 4º CD do grupo “Mega Boys”, totalizando R$ 8.350,00, razão pela qual requer sua condenação ao pagamento dessa quantia.

Posteriormente, o exequente requereu a realização de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, Sra. Danúbia, sob o argumento de que, em razão do regime de comunhão parcial de bens, eventuais aquisições patrimoniais posteriores ao casamento poderiam estar registradas apenas em nome dela, mas seriam passíveis de penhora na quota-parte do devedor.

Da análise dos autos, observa-se que a presente ação executiva decorre de contrato firmado pelo executado em 2004 (id. 70057717 – pág. 06 – autos de origem).

Assim, tratando-se de débito exequendo originado em data anterior ao matrimônio, não se pode impor ao marido da agravada a sua satisfação. Isso porque, considerada a data do casamento (16/07/2021, id. 183840417 – autos de origem) e a da contratação da dívida (23/10/2004), é evidente que esta não foi assumida em benefício da entidade familiar.

Embora o casal seja casado sob o regime da comunhão parcial de bens, a esposa não integra o polo passivo da demanda, e a obrigação não foi contraída em prol do casal.

Dessa forma, constata-se que a cônjuge do agravado não possui qualquer vínculo com a dívida, sendo inadequado e desproporcional exigir que responda por ela com seu patrimônio.

Assim, não havendo comprovação de que a dívida foi contraída em benefício do casal, e inexistindo participação da requerida na relação processual, mostra-se acertada a decisão que indeferiu a penhora ou a pesquisa de bens em nome do marido da executada.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI REVERTIDA EM PROL DO CÔNJUGE OU DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

2.
Portanto, não trazendo a instituição bancária indício de que quando contraído a dívida ainda eram casados bem como de que o valor se reverteu ao cônjuge ou ao proveito da entidade familiar, deve a decisão recorrida ser ratificada.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1013487-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Além disso, conforme dispõe o inciso III do artigo 1.659 do Código Civil, excluem-se da comunhão as obrigações contraídas anteriormente ao casamento.

A interpretação sistemática impõe que, para se admitir a constrição de bens em nome do cônjuge, é necessário que tais bens sejam de natureza comum e que a dívida também seja comunicável, ou seja, contraída na constância da união e revertida em benefício da sociedade conjugal.

Quando, como no caso, a obrigação tem origem muito anterior ao casamento, inexiste a comunicabilidade, de modo que não se pode estender a execução ao patrimônio particular do cônjuge não devedor, ainda que casado sob regime de comunhão parcial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE CÔNJUGE – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AÇÃO EXECUTIVA EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 26 ANOS – IMPORTÂNCIA DO COTEJO ENTRE A DATA EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA E SE FOI ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS – SISTEMA SISBAJUD – “TEIMOSINHA” – VIABILIDADE DA FERRAMENTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA – MANUTENÇÃO PARCIAL - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ainda que se trate de casamento com comunhão universal de bens, mostra-se importante a verificação da data em que a dívida executada foi contraída, e em que o casamento se efetivou, sobretudo porque apenas a execução existe há mais de 26 anos, de modo que a dívida é ainda anterior, não sendo viável a constrição unicamente em razão do regime de casamento.

É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

“(...) Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022). (N.U 1019571-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2023, Publicado no DJE 05/03/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025